Tribunal: TJMT
Processo: 1000283-90.2024.8.11.0031
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000283-90.2024.8.11.0031
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NORTELANDIA - CNPJ: 03.425.170/0001-06 (APELANTE), FRANCISCO ELIEZER MAGALHAES PINHEIRO - CPF: 221.133.712-00 (ADVOGADO), JUSCIELY COSTA CURITIBA - CPF: 001.195.151-64 (APELADO), JOCINEI COSTA CURITIBA - CPF: 859.244.071-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS PROLONGADAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de mandado de segurança impetrado por candidata aprovada em concurso público, em cadastro de reserva, que pleiteia sua nomeação ao cargo de enfermeira. Alegou-se que, embora não convocada, o Município manteve contratações temporárias para o mesmo cargo, mesmo após o fim dos afastamentos que justificavam tais contratações.

II. Questão em discussão
2. A questão consiste em verificar se a impetrante, aprovada em 4º lugar em concurso com previsão de cadastro de reserva, adquiriu direito subjetivo à nomeação em razão da contratação temporária de profissionais para o exercício das mesmas funções por tempo superior ao necessário e sem justificativa excepcional.

III. Razões de decidir
3. A aprovação em concurso para cadastro de reserva, em regra, gera expectativa de direito, que se converte em direito líquido e certo quando comprovada a preterição do candidato pela contratação de profissionais precários para o exercício do mesmo cargo.
4. As contratações temporárias mantidas pelo Município não se justificam por situação excepcional, mas sim por necessidade contínua, revelando burla ao concurso público e violação ao art. 37, II, da CF/1988.
5. A impetrante, classificada em 4º lugar, após convocação dos três primeiros colocados e diante da continuidade de contratações precárias, preenche as condições fixadas pela jurisprudência para conversão da expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.
6. O impacto financeiro alegado pelo Município não prevalece sobre o direito fundamental de acesso ao cargo público mediante concurso, nem justifica a manutenção de vínculos precários em detrimento de candidatos aprovados.

IV. Dispositivo e tese
7. Apelação desprovida. Sentença confirmada em reexame necessário.
Tese de julgamento: "A contratação temporária de profissionais para o exercício de funções permanentes, quando existente candidato aprovado em concurso público ainda vigente, mesmo em cadastro de reserva, configura preterição ilegal e gera direito subjetivo à nomeação."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837311 (repercussão geral); TJMT, N.U 1002085-57.2017.8.11.0003.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE NORTELÂNDIA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia, que concedeu a segurança pleiteada em mandado de segurança n. 1000283-90.2024.8.11.0031, impetrado por JUSCIELY COSTA CURITIBA, determinando à autoridade coatora que procedesse à convocação, nomeação e posse da impetrante no cargo de enfermeira.

Irresignado, o Município de Nortelândia interpôs recurso de apelação, arguindo, em síntese: a) que as contratações temporárias foram realizadas para cobrir afastamentos temporários de servidores efetivos, como aqueles relacionados às eleições municipais, e não para preencher vagas efetivas; b) que dois servidores efetivos, um que assumiu cargo de vice-prefeito e outra que passou a exercer funções como assessora de saúde, permanecem afastados, justificando a manutenção das contratações temporárias; c) que não houve criação de novas vagas efetivas, mas apenas substituição temporária; d) que o quadro de enfermeiros da municipalidade está completo, contando com oito enfermeiros efetivos, além de contratações específicas para casos como acompanhamento de pacientes em ambulâncias para outras cidades; e) que a nomeação da impetrante poderia gerar prejuízos orçamentários ao Município, comprometendo outras áreas essenciais.

Requereu, ao final, a reforma da sentença, com a consequente denegação da segurança, bem como a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que a sentença não seja executada até o julgamento final da apelação.

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso, reafirmando os termos da sentença e pugnando por sua manutenção.

O Ministério Público Estadual, em sede recursal, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação e pela confirmação da sentença em reexame. Fundamentou seu parecer na constatação de que as contratações temporárias continuaram sendo realizadas durante o ano de 2025, com justificativa genérica de garantir o atendimento à crescente demanda do sistema de saúde municipal, o que indicaria a necessidade concreta de incremento no quadro de enfermeiros da municipalidade. Entendeu caracterizada a preterição de candidatos aprovados em concurso público, enquadrando-se a situação em exceção reconhecida na jurisprudência nacional (id. 290502385).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço, bem como do reexame necessário, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009.

Da análise dos autos, extrai-se que a impetrante, ora apelada, participou do Concurso Público regido pelo Edital nº 001/2023, de 18 de dezembro de 2023, tendo sido aprovada em 4º lugar para o cargo de enfermeira. Segundo consta, os três primeiros colocados foram convocados para ocupar vagas efetivas, mas a impetrante, classificada na posição subsequente, não foi chamada.

Em sua petição inicial, a impetrante alegou ter direito líquido e certo à nomeação, pois, apesar de o edital ter previsto a aprovação para cadastro de reserva, havia a necessidade premente de profissionais de enfermagem no Município. Sustentou que a Administração Municipal mantinha diversos servidores não concursados no cargo de enfermeiro mediante contratos temporários, o que caracterizaria preterição ilegal e violação aos preceitos constitucionais, notadamente o artigo 37, inciso II, da Constituição Federal.

Pleiteou, liminarmente, sua imediata nomeação e, no mérito, a confirmação da medida, com a consequente expedição de ato de nomeação e posse.

A liminar foi indeferida inicialmente pelo juízo de origem.

Devidamente notificada, a autoridade coatora apresentou informações, defendendo a legalidade das contratações temporárias, justificando-as em razão do afastamento de servidores efetivos para concorrerem em eleições municipais e do gozo de licença-prêmio por parte de uma servidora. Alegou ainda que, como a impetrante foi aprovada apenas para cadastro de reserva, não haveria direito líquido e certo à nomeação, mas mera expectativa de direito.

O Ministério Público, em primeira instância, manifestou-se pela denegação da segurança.

No decorrer do processo, a impetrante apresentou fatos novos, informando que, mesmo após o término dos afastamentos temporários que justificariam as contratações precárias, o Município realizou novas contratações temporárias para o cargo de enfermeiro, evidenciando a necessidade permanente de profissionais e a preterição de seu direito à nomeação.

O juízo de origem, ao proferir a sentença, entendeu que, embora a aprovação da impetrante em cadastro de reserva gerasse, em princípio, apenas expectativa de direito, esta se converteu em direito subjetivo diante das circunstâncias fáticas comprovadas nos autos, notadamente a convocação dos três primeiros colocados e a continuidade das contratações temporárias mesmo após o término dos afastamentos que as justificariam. Concluiu que tais contratações demonstravam a necessidade permanente de servidores no cargo de enfermeiro, o que autorizaria a nomeação da candidata seguinte na ordem classificatória. Assim, concedeu a segurança para determinar a convocação, nomeação e posse da impetrante.

Da sentença o recorrente apela.

A controvérsia central do presente recurso consiste em verificar se a impetrante, aprovada em 4º lugar no concurso público para o cargo de enfermeira, com previsão apenas para cadastro de reserva, possui direito líquido e certo à nomeação, tendo em vista a comprovada contratação temporária de profissionais para a mesma função.

Como é cediço, a aprovação em concurso público para cadastro de reserva, em princípio, não gera direito subjetivo à nomeação, mas apenas expectativa de direito, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores. Essa expectativa de direito, contudo, pode se converter em direito subjetivo à nomeação em determinadas situações excepcionais, dentre as quais se destaca a preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública.

No caso em análise, verifica-se que o Município, após convocar os três primeiros classificados no concurso, optou por realizar e manter contratações temporárias para o cargo de enfermeiro, ao invés de nomear a impetrante, classificada em 4º lugar. A questão central consiste em verificar se essas contratações temporárias estão devidamente justificadas por situações excepcionais e transitórias, ou se refletem uma necessidade permanente da Administração, caso em que se configuraria a preterição ilegal.

O Município apelante sustenta que as contratações temporárias foram realizadas com o intuito exclusivo de suprir afastamentos temporários de servidores efetivos, notadamente aqueles relacionados às eleições municipais e ao gozo de licença-prêmio. Alega, ainda, que dois servidores efetivos permanecem afastados – um por ter assumido o cargo de vice-prefeito e outra por exercer funções como assessora de saúde – o que justificaria a manutenção dessas contratações.

Ocorre que, conforme se depreende dos documentos juntados aos autos, especialmente aqueles anexados pela impetrante em fevereiro de 2025 e pelo Ministério Público em seu parecer, as contratações temporárias para o cargo de enfermeiro persistiram mesmo após o término dos alegados afastamentos temporários, com justificativas genéricas relacionadas ao atendimento da demanda do sistema de saúde municipal.

Ademais, o próprio Município reconhece, em suas razões recursais, que contratou temporariamente profissionais para acompanhamento de pacientes em ambulâncias para outras cidades, além de um enfermeiro para garantir a continuidade do atendimento à população. Essas contratações, pela sua natureza e finalidade, indicam uma necessidade permanente do serviço, e não meramente transitória ou excepcional.

A Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso IX, permite a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. No entanto, essa exceção deve ser interpretada restritivamente, não podendo servir de subterfúgio para o preenchimento de vagas que deveriam ser ocupadas por servidores aprovados em concurso público.

No caso em tela, resta evidente que o Município utilizou as contratações temporárias para suprir necessidades permanentes do serviço público, o que se depreende tanto da continuidade dessas contratações quanto da natureza das funções exercidas pelos contratados.

Importante ressaltar que, conforme documentação acostada aos autos, os contratos temporários celebrados em 2025 trazem como justificativas genéricas "serviços prestados como enfermeiro no acompanhamento de pacientes na ambulância para atender a demanda dos usuários do SUS" e "serviços prestados como enfermeiro no acompanhamento de pacientes e plantões no Pronto Atendimento", evidenciando a natureza permanente e não excepcional dessas necessidades.

Consoante a própria estrutura administrativa municipal, o serviço de saúde pública, incluindo o pronto atendimento e o transporte de pacientes, constitui atividade essencial e permanente, que deve ser prestada de forma contínua e eficiente. A utilização reiterada de contratos temporários para suprir tais serviços, quando há candidatos aprovados em concurso público aguardando nomeação, configura evidente burla ao mandamento constitucional do concurso público.

O argumento do Município de que tais contratações visam apenas suprir afastamentos temporários não se sustenta diante dos documentos apresentados, que demonstram a continuidade dessas contratações mesmo após o término dos afastamentos inicialmente alegados, bem como a sua utilização para funções essenciais e permanentes do serviço público de saúde.

Quanto ao argumento relacionado ao impacto financeiro que a nomeação da impetrante poderia causar ao erário municipal, cumpre observar que tal alegação não pode prevalecer sobre o princípio constitucional do concurso público. Se o Município dispõe de recursos para contratar temporariamente profissionais para as mesmas funções, evidentemente possui capacidade orçamentária para nomear um servidor efetivo aprovado em concurso público.

Ademais, o planejamento orçamentário é inerente à realização de concurso público, presumindo-se que, ao realizar o certame, a Administração já havia previsto os recursos necessários para a eventual nomeação dos aprovados, ainda que em cadastro de reserva, caso surgisse a necessidade de provimento dos cargos.

A jurisprudência pátria tem firmado entendimento no sentido de que a contratação precária de servidores para exercerem funções típicas de cargos efetivos, havendo candidatos aprovados em concurso público vigente, configura preterição ilegal e converte a mera expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

No mesmo sentido:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE ENFERMEIRO – CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – CONTRATAÇÃO DE FORMA COMISSIONADA PARA EXERCÍCIO DE CARGO TÉCNICO – CONTRATAÇÃO ILEGAL –OCORRÊNCIA DE PRETERIÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. De acordo com as normas constitucionais, a regra para o ingresso no serviço público é o concurso público (art. 37, II, da CF).

2. Em se tratando de cargo comissionado, a própria norma constitucional é expressa ao mencionar que é possível a nomeação para o referido cargo quando este possuir a atribuição de chefia, direção ou assessoramento, a teor do preconiza o art. 37, V, da CF.

3. O Supremo Tribunal Federal (ADI nº 3.602/GO) declarou ser inconstitucional a criação de cargo em comissão que não possui caráter de assessoramento, chefia ou direção, como é o caso de Enfermeiros.

4. No caso em tela, as nomeações foram realizadas para o exercício de cargo eminentemente técnico (ENFERMEIROS), ou seja, em dissonância com o preceito constitucional.

5. Diante das contratações manifestamente ilegais e acima mencionadas, não resta a menor dúvida de que a Impetrante tem direito líquido e certo em ser nomeada ao cargo de Enfermeira, haja vista que a situação por ela vivenciada se amolda perfeitamente ao que foi decidido em sede repercussão geral pelo STF (RE 837311).

6. Sentença Ratificada, em sede de Reexame Necessário.

(N.U 1002085-57.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/09/2021, Publicado no DJE 28/09/2021)

Nesse contexto, forçoso concluir que a impetrante, aprovada em 4º lugar no concurso público para o cargo de enfermeira, possui direito líquido e certo à nomeação, em face da comprovada preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública Municipal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso de apelação e confirmo a sentença em reexame necessário, mantendo a concessão da segurança para determinar que a autoridade coatora proceda à convocação, nomeação e posse da impetrante JUSCIELY COSTA CURITIBA no cargo de enfermeira.

Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025